Tribunal: TJMT
Processo: 1014925-03.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014925-03.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONAN GUILHERME PIMENTEL SILVA - CPF: 048.578.881-06 (RECORRENTE), FERNANDA DANTAS DE AREA LEAO MONTEIRO - CPF: 045.761.801-93 (ADVOGADO), MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA - CNPJ: 03.608.600/0001-25 (RECORRIDO), FRANCISCO BROMATI NETO - CPF: 354.511.588-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1014925-03.2020.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

RONAN GUILHERME PIMENTEL SILVA

Recorrido(s):

CINEMA MULTIPLEX PANTANAL

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/11/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE CORTESIA PARA PNE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC).

A parte Reclamante logrou demonstrar que lhe foi negada cortesia de PNE para assistir à filme com acompanhante.

A Recorrente alegou que o documento apresentado pela Reclamante somente daria direito à transporte público gratuito.

É fato inconteste que houve a negativa de entrega de cortesia para PNE, e, diante da responsabilidade solidária, artigo 18, do CDC, a Reclamada é responsável pelo constrangimento do autor.

Entendo que o valor está adequado tendo em vista que a valoração do dano moral é subjetiva, não possui um parâmetro, e em análise ao caso em tela tenho que deve ser mantido, considerando que foi apenas um desconto, bem como observando valor.

Dessa forma, a determinação imposta na sentença de R$ 1.000,00 (mil reais) está adequado ao caso.

Portanto, entendo que o valor fixado está dentro dos patamares de entendimento da Turma Recursal, a não merecer reparos, em tempo compatível com o valor da indenização, a não merecer majoração.

Recurso conhecido e improvido.

DANO MORAL CONFIGURADO.

No caso dos autos, o dano moral se justifica pela negativa em conceder ao Autor ingresso de cinema de PNE. Portanto, o dano moral deriva do próprio ato lesivo, configurando-se in re ipsa.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 1.000,00 (mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021